Tribunal: TJMT
Processo: 0001908-24.2010.8.11.0111
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001908-24.2010.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), DANIEL PAES - CPF: 469.307.601-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Matupá contra sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal n. 0001908-24.2010.8.11.0111, ajuizada para cobrança de créditos de IPTU, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fulcro nos arts. 156, V, do CTN e 924, V, do CPC. O juízo de origem entendeu que, embora tenham sido protocoladas petições e requerimentos, não se verificou ato eficaz de satisfação do crédito tributário por mais de doze anos, desconsiderando a penhora de imóvel não averbada.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, a justificar a extinção do processo com base no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980, diante da ausência de atos processuais úteis pela Fazenda Pública no quinquênio subsequente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF tem prazo legal de um ano, após o qual se inicia automaticamente a contagem do prazo prescricional de cinco anos, independentemente de despacho judicial formalizando a suspensão.

4. Após o término do prazo de suspensão, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, cuja fluência só pode ser interrompida por atos processuais úteis, como a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial efetiva.

5. A simples formulação de requerimentos pelo exequente, sem resultado útil ou concretização de diligências eficazes, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

6. Nos autos, a execução foi ajuizada em 5.7.2010 e a citação válida ocorreu em 18.7.2012, marco interruptivo da prescrição. Ausente qualquer ato eficaz posterior, o prazo prescricional transcorreu sem nova interrupção, tornando legítimo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. A jurisprudência do STJ (REsp n. 2.174.870/MG) e deste Tribunal (NU 0000868-85.2013.8.11.0051) é firme no sentido de que apenas atos úteis e eficazes à satisfação do crédito podem interromper a prescrição, o que não ocorreu no caso concreto.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei no 6.830/80 (LEF), art. 40.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da ação de execução fiscal n. 0001908-24.2010.8.11.0111, que declarou a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, com fulcro nos arts. 156, V, do CTN e 924, V, do CPC.

Na decisão recorrida
, o juízo de origem entendeu que, embora tenha havido atos processuais ao longo da tramitação, não se verificou qualquer medida eficaz para a satisfação do crédito tributário durante mais de doze anos de curso do feito, considerando ineficaz a penhora não averbada do imóvel indicado. Diante disso, reconheceu a prescrição intercorrente e determinou o levantamento de eventuais gravames decorrentes da presente execução (Id 303828891).

Nas razões recursais
, o apelante requer a reforma da sentença, ao argumento de que não houve inércia injustificada, nem paralisação do feito por período superior a cinco anos sem diligências.

Sustenta que todas as medidas processuais cabíveis foram adotadas, como pedidos de penhora via Bacenjud, indicação de imóvel, lavratura de auto de penhora e solicitação de intimações.

Assevera que eventual demora na tramitação decorre exclusivamente de entraves do próprio Judiciário, não sendo possível atribuir ao exequente a responsabilidade pelo transcurso do tempo.

Invoca, ainda, o entendimento firmado na Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora do Judiciário não pode justificar a prescrição (Id 303828892).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da prescrição intercorrente

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Município de Matupá, fundada em diversas Certidões de Dívida Ativa referentes ao não pagamento de IPTU.

O apelante sustenta que não há falar em prescrição intercorrente, pois o feito não permaneceu inerte por período superior a cinco anos sem impulso do exequente, tendo havido diversas diligências processuais regularmente promovidas, como pedido de penhora on-line, indicação e penhora de imóvel, bem como manifestações reiteradas nos autos. Defende, assim, a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal com base na prescrição intercorrente.

Sem razão, contudo.

A execução fiscal foi ajuizada em
5.7.2010
, tendo sido proferido o despacho citatório em
9.11.2010
.

A citação válida do executado ocorreu em 18.7.2012, o que representa o último marco interruptivo do prazo prescricional.

Não há nos autos qualquer outro ato com eficácia para interromper o prazo prescricional após esse marco. Os demais pedidos realizados pela exequente foram todos atendidos pelo Judiciário, mas nenhum com o condão de interromper a prescrição, pois não configuram atos efetivos de constrição ou citação válida.

Nesse sentido entende o STJ e este Tribunal:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. I – (...)

III -

No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". (...)

V -
Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens
, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente. (...). (REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025). (Destaquei).”

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento:

1. A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem o êxito em localizar o devedor ou constranger bens, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

2. A efetiva interrupção da prescrição exige a concretização de providência útil, como a
citação válida
ou a constrição patrimonial, não bastando petições inócuas.

3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia útil, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado sucessivos pedidos infrutíferos.
(N.U 0000868-85.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025)” (Destaquei).

Tendo em vista que a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em
7.4.2025
, já após o decurso de um ano da suspensão e do quinquênio prescricional, correta a extinção da execução com base no art. 487, II, do CPC.

Assim, considerando-se que, após o início do prazo prescricional, não houve ato eficaz a interromper o curso da prescrição nos doze anos seguintes ao último marco interruptivo, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente,
nos termos do art. 40 da LEF
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e mantenho incólume a sentença que reconheceu a prescrição.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025